Tribunal: STF
Processo: ARE 1115857
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-08
Data de publicação: 2019-02-08

Ementa:
Agravo regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Penal e Processo Penal. 2. Contagem do prazo em matéria penal. Dias úteis. Inaplicabilidade. 3. Em matéria penal, conta-se o prazo em dias corridos. 4. Negativa de provimento ao agravo regimental.